Tribunal: STF
Processo: HC 191296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental. Habeas corpus. Penal. Processual Penal. Absolvição. Desclassificação da conduta prevista no art. 289, § 1º, do CP para a conduta descrita no § 2º do mesmo artigo. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ constitucional. Agravo regimental não provido.



    1 - Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e das provas, necessário, no caso, para a verificação do crime de moeda falsa ou a desclassificação para tipo penal menos gravoso versado no § 2º do art. 289 do Código Penal.



    2 – Agravo regimental a que se nega provimento.